Tribunal: TCU
Processo: 011.432/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Fidel Carlos Souza Dantas, contra os itens 9.2 a 9.4 do Acórdão 3.954/2023-TCU-2a Câmara, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao débito apurado nos autos e aplicando-lhe multa, no valor de R$ 45.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Fidel Carlos Souza Dantas, contra os itens 9.2 a 9.4 do Acórdão 3954/2023-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o ao débito apurado nos autos e aplicando-lhe multa, no valor de R$ 45.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Fidel Carlos Souza Dantas para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o Acórdão 3954/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Fidel Carlos Souza Dantas, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. notificar o recorrente e demais interessados a respeito desta deliberação, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.